Tribunal: TJSP
Processo: 0146198-80.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
- Prestação de serviços - Cerceamento de defesa inexistente - Distrato efetivado – Renúncia das autoras ao recebimento da multa rescisória de 10% sobre o valor total do protocolo - Inexistência de causa para pagamento de lucros cessantes - Ausência de prova sobre desembolso de bonificação - Juros de mora que devem ser mantidos desde a data da citação, por força do arts. 405 e 406 do Código Civil

Ementa:
- Prestação de serviços - Cerceamento de defesa inexistente - Distrato efetivado – Renúncia das autoras ao recebimento da multa rescisória de 10% sobre o valor total do protocolo - Inexistência de causa para pagamento de lucros cessantes - Ausência de prova sobre desembolso de bonificação - Juros de mora que devem ser mantidos desde a data da citação, por força do arts. 405 e 406 do Código Civil - Apelo e agravo retido interpostos pela corré Q1 não conhecidos. Demais agravos retidos não providos. Não provido o apelo das autoras.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000120505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0146198-80.2012.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ALFA SEGURADORA S/A e SANTANDER SEGUROS SA, é
apelado/apelante Q1 SERVIÇOS E RECEBIMENTOS LTDA, Apelados
SINCRONISMO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. e
CONECTA SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram do apelo e do
agravo retido interpostos pela corré Q1, negaram provimento aos demais agravos
retidos e negaram provimento ao apelo das autoras, V.U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0146198-80.2012.8.26.0100
21a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Apelantes/Apelados: Alfa Previdência, Alfa Seguradora, Q1 Serviço e
Recebimento Ltda.
Juíza de 1o Grau: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Voto no 26924.
- Prestação de serviços - Cerceamento de defesa
inexistente - Distrato efetivado Renúncia das autoras ao
recebimento da multa rescisória de 10% sobre o valor total
do protocolo - Inexistência de causa para pagamento de
lucros cessantes - Ausência de prova sobre desembolso de
bonificação - Juros de mora que devem ser mantidos desde
a data da citação, por força do arts. 405 e 406 do Código
Civil - Apelo e agravo retido interpostos pela corré Q1 não
conhecidos. Demais agravos retidos não providos. Não
provido o apelo das autoras.
Insurgem-se as autoras, Alfa Previdência e Alfa
Seguradora, e a ré, Q1 Serviço e Recebimento LTDA, em “ação declaratória
cumulada com pedido indenizatório”, contra r. sentença que julgou o pedido
parcialmente procedente, “para condenar a ré Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA.
ao Pagamento de R$349.520,87 (trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e
oitenta e sete centavos), corrigidos monetariamente de acordo com os índices da tabela
prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de junho de 2014,
com juros de mora a partir da citação. Diante da sucumbência havida entre as autoras e ré
Q1, arcará essa com o pagamento de 1/3 das custas e despesas processuais, corrigidas do
desembolso, bem como com honorários advocatícios ao patrono das autoras, que arbitro
em 1/3 de 10% do valor da condenação (...); arcarão as autoras com 2/3 das custas e
despesas processuais, corrigidas do desembolso e com honorários advocatícios aos
patronos da ré Q1, fixados em 2/3 de 10% do valor da causa (...)” (fl. 876).
Contra a sentença, foram opostos embargos de
declaração pelas autoras (fls. 879/883), que foram rejeitados (fl. 884).
As autoras, preliminarmente, reiteram o agravo
retido interposto às fls. 529/533, para que seja ordenada a exibição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
3
todos os contratos em que figuram como partes as apeladas Conecta e Q1,
especialmente o contrato firmado entre a ré Q1 e o HSBC. Sustentam que:
a) houve cerceamento de sua defesa porque o juízo de primeiro grau
indeferiu a produção da prova oral requerida, sob o fundamento de ela ser
inócua e irrelevante, o que impediu as autoras de comprovar as alegações
deduzidas na inicial, como o conluio entre as rés Q1 e Conecta, por
exemplo, e pedem a anulação parcial da sentença, “exclusivamente no que diz
respeito aos pedidos iniciais que foram julgados improcedentes” (fl. 897); b) o distrato é
inexistente, diante do previsto no art. 472 do Código Civil, isto é, não se
convalidou, porque não contou com a assinatura de todas as partes
contratantes e, além disso, o “protocolo operacional” estipulava que o
contrato só poderia ser rescindido por vontade unânime das partes,
conforme cláusula 10.6.3; c) a sentença, equivocadamente, considerou o
distrato existente, válido e eficaz somente com relação à ré Q1, deixando
de ponderar que “ou se considera ter havido distrato e o respectivo instrumento incide
em sua inteireza a todos os contratantes (ou, no caso, distratantes), ou se considera não ter
havido distrato, justamente porque nem a CONECTA nem a SINCRONISMO CORRETORA
assinaram o instrumento” (fl. 900) e por isso a sentença deve ser parcialmente
reformada, para se considerar a invalidade do distrato; d) o instrumento de
distrato não foi assinado propositadamente por todas as partes, porque as
apeladas Q1 e Conecta objetivavam a manutenção do recebimento do pró-
labore, por ocasião da substituição da estipulante Q1 pela Conecta, o que
evidencia a existência de conluio e dolo entre as rés; e) as indenizações
decorrentes do distrato são devidas porque: a Q1 “quebrou o dever de
exclusividade” (fl. 904), previsto contratualmente na cláusula 2.4.3; a Q1
solicitou a denúncia contratual e, por isso, deve arcar com multa de 10% do
valor do protocolo, conforme cláusula 10.3.1; os lucros cessantes são
relativos aos seguros que deixaram de ser comercializados nas lojas da Q1,
a partir de agosto de 2011, conforme obrigação contratual; a Q1 recebeu,
no ato da contratação, o adiantamento de bonificação de R$500.000,00,
que só seria devida no caso da comercialização de 70 mil apólices

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
4
(cláusula 2), o que não ocorreu, devido à rescisão contratual antecipada.
Por isso, pese não haver comprovante do desembolso dessa quantia, ele
efetivamente ocorreu, tanto que não foi impugnado em sede de defesa; f)
não há dúvidas acerca da participação da CONECTA na tentativa de obter
vantagem indevida e, por isso, ela deve ser responsabilizada
solidariamente pelos pleitos indenizatórios formulados; g) sobre o cômputo
dos juros moratórios, tem-se que o mais adequado é considerar, como
termo inicial, “a data da ciência inequívoca quanto à não consolidação do distrato e da
violação ao dever de exclusividade” (fls. 906/907) que se deu em 31.10.2011; h) no
que tange aos honorários sucumbenciais arbitrados, a sentença se utilizou
de parâmetros equivocados. É possível mensurar o proveito econômico
obtido com relação às rés Q1 e Conecta sendo, portanto, devidos os
honorários aos seus patronos sobre este proveito. Os honorários que são
devidos à Ré Sincronismo devem ser arbitrados “por apreciação equitativa” (fl.
909), já que atuou como mera coadjuvante no processo. Por fim, os
honorários devidos ao patrono das apelantes deveriam ter sido fixados
respeitando o patamar mínimo de 10% do valor da condenação, conforme o
art. 85, § 11, CPC, e devem ser majorados em sede recursal para o importe
de 20%.
A apelante Q1, por sua vez, reitera o agravo
retido interposto às fls. 494/520 para que seja reconhecida a nulidade da
decisão publicada no dia 07.12.2012, que admitiu a juntada da prova
documental preclusa, de fls. 367/368, requerida pelos agravados em
réplica. Sustenta que: a) o recurso de apelação é tempestivo; b) os
pagamentos posteriores ao distrato são devidos porque concernem às
comissões de seguros negociados pela apelante, a pedido das apeladas,
até a data de 14.08.2011.
O recurso interposto pelas apelantes Alfa
Previdência e Alfa Seguradora é tempestivo e foi preparado (fls. 912/913).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
5
O recurso interposto pela apelante Q1, por sua
vez, é intempestivo
Houve
respostas
(fls.
929/935,
937/965,
981/989).
As rés Sincronismo e Conecta, nas suas
contrarrazões, também reiteraram o agravo retido de fls. 522/527.
É o relatório.
1. Deixo de conhecer da apelação interposta
pela ré Q1, por ser intempestiva, não se cogitando de apelo em sua forma
adesiva, porque nada no recurso remete a tal possibilidade nem se refere a
ela, o que prejudica, também, o agravo retido interposto pela Q1, já que ele
estava subordinado ao conhecimento da apelação.
O prazo para a interposição de apelação é legal
(art. 1.003, § 5o, do CPC), iniciando-se sua contagem no primeiro dia útil
subsequente à intimação, nos termos do art. 224 do CPC.
No caso dos autos, a decisão que apreciou os
embargos de declaração opostos pelas autoras (fls. 879/883) tornou-se
disponível no Diário da Justiça Eletrônico em 07.02.2018 (fls. 885),
considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente,
08.02.2018, quinta-feira, tendo se iniciado a contagem do prazo em
09.02.2018, sexta-feira.
Conforme determinação do art. 229 do Código de
Processo Civil, o prazo em dobro, de trinta dias úteis para o apelo, venceu
em 26.03.2018, também dia útil, levando-se em conta os dias em que os
prazos estiveram suspensos na Comarca da Capital: 12.02.2018 e
13.02.2018, pelo carnaval.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
6
O apelo, no entanto, só foi protocolado em
07.05.2018 (fls. 966), completamente fora, portanto, do prazo.
2. Consta da inicial que, no mês de fevereiro de
2009, as autoras celebraram contrato de prestação de serviço com as rés,
denominado “protocolo operacional” (fls. 48/69 e 249/279), que tinha como escopo
a captação de clientes para as autoras, frequentadores da ré Q1 - de nome
fantasia Camisaria Colombo - e que a eles seriam emitidas, com
exclusividade, apólices de seguros diversos.
O contrato era operado da seguinte maneira: a ré
Q1, loja de roupas e estipulante do contrato, era a responsável pela
captação de segurados e por encaminhar as propostas de seguro
assinadas à ré Conecta (cláusula 5.1.5.1, contrato fl. 55). Com o intuito de
oferecer determinadas coberturas securitárias aos seus clientes, a ré Q1
atuava de modo a colocar a sua base de dados de clientes à disposição da
autora, seguradora, por meio da ré Sincronismo, corretora de seguros, além
de divulgar o programa de seguros aos seus franqueados (fl. 48/49).
Cabia à ré Conecta receber e encaminhar à
autora,
em
nome
da
Sincronismo
-
corretora
especializada
na
administração dos programas de seguros - as propostas assinadas, que lhe
haviam sido encaminhadas pela ré Q1 (cláusula 6.1.1, contrato fl. 55),
porque era de sua responsabilidade a operacionalização dos programas de
seguro comercializados pela ré Sincronismo, relativos aos clientes da Q1.
Dizem as autoras, na inicial, que a Q1 só poderia
ofertar seguros por meio delas e da Sincronismo corretora - em caráter de
exclusividade, o que foi desrespeitado.
Afirmam as autoras que entre as partes, foi
avençado que “A parte que infringir qualquer disposição deste Protocolo e nos termos do
item acima a parte que solicitar a denúncia deste instrumento, perderá todos os direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
7
sobre a base de Segurados constituído pelo PROGRAMA e ficará obrigada a pagar, a título
de multa 10% (dez por cento) do valor do Protocolo, de caráter não compensatório”
(cláusula 10.3.1 grifamos)” (fl. 4).
Ao final, dizem que, com a ré Conecta,
pactuaram que, mesmo com a rescisão do Protocolo Operacional, a
Conecta permaneceria administrando a sua base de segurados, enquanto
estivesse ativa, conforme a cláusula 5.1 do contrato (fl. 4).
No que tange à remuneração das contratadas,
dizem as autoras que, no Protocolo Operacional, a Q1
Camisaria
Colombo figurava como estipulante, sendo considerada a sua atuação
decisiva para o sucesso da parceria, vez que “(i) os seguros eram oferecidos à
sua base de clientes; (ii) em razão do item retro, a comercialização se passava
fundamentalmente dentro do espaço físico de suas lojas; e (iii) seus funcionários e equipes
de vendedores participavam no processo de marketing que levava o consumidor a contratar
o seguro” (fl. 5), sendo que, por sua atuação, recebia das autoras
remuneração denominada “pró-labore” (cláusula 3.2.4 do contrato).
Já a Conecta, por ser a responsável pela
administração e gerenciamento da carteira de segurados, recebia “(i) “R$1,10
(um real e dez centavos) por seguro arrecadado mensal” (cláusula 4.1.1); (ii) e R$5.500,00
por “cada Posição de Atendimento de Telemarketing Receptivo” (cláusula 4.1.2)” (fl. 5).
Afirmam as autoras que “o negócio jurídico vinha
sendo cumprido regularmente por todos os envolvidos” (fl. 5), até que, em maio de
2011, a ré Q1 informou o seu desejo de rescindir o contrato, tendo em vista
a nova parceria que havia estabelecido com o HSBC, “sendo intuitivo que
referida instituição financeira tivesse interesse em explorar o produto seguro dos
consumidores da Camisaria Colombo.” (fl. 5).
Dizem que, no início das tratativas do distrato, e
partindo da premissa de que as partes atuavam de boa-fé, “estavam dispostas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
8
a anuir com a rescisão sem o pagamento da multa. Tanto que chegou a ser rodada uma
minuta de distrato na qual todos os envolvidos (Autoras, Camisaria Colombo, Conecta e
Sincronismo Corretora) outorgariam quitação recíproca, ficando as Autoras com a carteira
das apólices então vigentes, e continuando a Conecta como sua administradora. Deixaria de
existir apenas a comercialização dos produtos Alfa nas dependências das lojas Colombo.”
(fl. 6).
As autoras afirmam que, tanto a Ré Conecta,
quando a Sincronismo, não assinaram o distrato, que foi assinado apenas
pelas autoras e pela ré Q1 e, em razão disso, “as Autoras notificaram a Camisaria
Colombo exigindo que o Protocolo fosse cumprido em todos os seus termos, inclusive
quanto ao dever de exclusividade (doc. 7)” (fl. 6), sendo certo que permaneceram
remunerando a ré Q1, conforme dispunha o contrato.
A ré Q1 respondeu, em 31.10.11, que não
deveria mais cumprir o Protocolo, porque, apesar da ausência de
assinatura das demais partes, o distrato era eficaz. A ré Conecta, por sua
vez, em 1.11.11, “ratificou a anuência do distrato, afirmando, contudo, que não
concordaria apenas com a disposição prevista no instrumento segundo a qual ela
“reconhece que não terá direito à remuneração de Pró-Labore” (cláusula segunda, parágrafo
terceiro doc. 10)” (fl. 7).
As
autoras
afirmam que, na verdade, o
comportamento das partes configurou “uma bem orquestrada tramoia para obter
vantagem indevida das Autoras.” (fl. 7) sob o fundamento de que, em razão dos
investimentos recebidos pelo HSBC, a Q1 necessitou rescindir o contrato
com as autoras, para garantir ao novo parceiro a exclusividade “da exploração
dos seguros” (fl. 7) e, para se esquivar do pagamento da multa contratual,
“negociou com as Autoras e a própria Conecta os termos do distrato” (fl. 7).
Além disso, dizem as autoras que a Q1 desejava,
igualmente, manter o recebimento do “pró labore”, o que cessaria com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
9
parceria estabelecida com o HSBC, de modo que, para tanto, “fez com que as
Autoras assinassem primeiro o distrato e se comprometeu a obter a assinatura dos demais
(Conecta e Sincronismo)” (fl. 7), já tendo combinado com as demais rés que a
Conecta não assinaria o distrato, de forma que “não estaria impedida de
reivindicar para si o “Pro Labore” que até então era pago à Camisaria Colombo, sob o
equivocado raciocínio de que agora a assumiria a condição de Estipulante e por isso deveria
receber exatamente o mesmo que anteriormente era pago à Camisaria Colombo” (fl. 9).
Na concepção das autoras, “em razão do acordo
comercial da Colombo com a Conecta para gerenciamento da nova carteira (cujas apólices
agora seriam emitidas pelo HSBC), esta repassaria àquela o “Pro Labore” fato esse
inclusive admitido por representante da Conecta em reunião com as Autoras.” (fl. 9).
Em razão dessas alegações, as autoras afirmam
que o contrato celebrado entre a Conecta e Q1 é imprescindível “à solução da
controvérsia e, como por razões óbvias será prontamente destruído ou substituído pelas
Rés ao tomarem consciência da demanda, formula-se ao final pedido cautelar incidental de
busca e apreensão do documento”. (fl. 9).
As autoras alegam que o conluio entre as rés
pode ser verificado também pelo fato de que as notificações da Q1 e
Conecta foram redigidas pela mesma pessoa, tendo ela se utilizado das
mesmas fontes, tamanho, espaçamento, margem, estilo linguístico e
numeração de página.
Para as autoras, em suma, a Q1 “queria a quitação
das Autoras pela rescisão e continuar recebendo o “Pro Labore” mesmo passando a vender
seguros de outra seguradora. Para viabilizar esse absurdo, abusou da boa-fé das Autoras e
se uniu à Conecta para que ela cobrasse por um serviço que nunca prestou e nunca
prestará” (fl.10) e dizem que prova disso é que a Q1 alega ter sido o contrato
rescindido, mas permaneceu recebendo o “pro labore” pago pelas autoras,
enquanto já negociava seguros para o HSBC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
10
De tudo, conclui-se que: as autoras e ré Q1
assinaram um instrumento de distrato amigável (fls. 91/93), outorgando
quitação recíproca e renunciando à multa rescisória, no importe de 10% de
todo o valor do protocolo, conforme previa a cláusula 10.3.1.
O distrato foi devidamente assinado pela ré Q1
em 01.08.2011 (fls. 296/298). A ré Conecta, por sua vez, não se opôs à
exclusão da ré Q1 do contrato e à sua nova posição de estipulante,
conforme declaração formulada (fls. 299/300), mas e negou a assinar o
distrato formulado pelas autoras, porque o instrumento previa que, como
nova estipulante, não teria direito à remuneração pró-labore (cláusula
segunda, parágrafo segundo, fl. 92), contrariando disposições do
instrumento de contrato celebrado entre as partes (cláusulas 6.1.5 e 10.4,
fls. 56 e 59).
As autoras entenderam que, pela ausência das
assinaturas das demais partes, o distrato não havia se concretizado,
inclusive com relação à ré Q1. Justamente por este fato, permaneceram
pagando o pró-labore à ré Q1 que, por seu raciocínio, ainda se mantinha
como estipulante do contrato (fls. 96/112).
Para as autoras, a assinatura de todas as partes
era condição essencial para a formalização do distrato entre as partes
autoras e ré Q1. Na visão das autoras, o contrato de prestação de serviço
permaneceu vigente tanto que, em outubro de 2011, as autoras enviaram à
Ré Q1 uma notificação certificando a “nulidade do instrumento particular de distrato
amigável” (fls. 94/95).
Posteriormente,
as
autoras
chegaram
à
conclusão de que a recusa da Conecta fazia parte de um conluio com a ré
Q1. Em sua opinião, a ré Q1 objetivava a quitação das autoras pela
rescisão contratual e, ao mesmo tempo, receber o pró-labore, apesar da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
11
parceria com nova seguradora. Para viabilizar a suposta farsa, a ré Q1 teria
se unido a Conecta para que ela recebesse o pró-labore e, posteriormente,
repassasse-lhe estes valores.
Por todo o exposto, pediram as autoras: a) a
declaração e ineficácia ou inexistência do aludido distrato ou,
subsidiariamente, a sua anulação; b) que seja rescindido o Protocolo
Operacional, declarando-se, como causa da rescisão, ocorrida em 31.1.12,
a denúncia imotivada da ré Q1; c) que sejam as rés Q1 e Conecta
condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros
cessantes, referente aos prêmios que deixaram de receber: “(a) nas apólices
de seguro que deixaram de ser emitidas de 31/7/2011 à 31/1/2012; (b) tomando-se por base
as apólices emitidas pela nova seguradora que passou a atuar em parceria com a Colombo;
e (c) em valor não inferior à média dos 3 meses anteriores à 31/7/2011 de novas apólices
emitidas pelas Autoras” (fl. 24); d) que sejam as rés Q1 e Conecta condenadas,
solidariamente, ao pagamento do valor equivalente ao “pró labore” que
receberam das autoras, a partir de 1.8.11, o que perfaz a quantia de
R$292.193,13; e) que a ré Q1 seja condenada à devolução do valor
equivalente ao adiantamento de “bonificação de 1o ciclo” (fl. 24), no valor de
R$500.000,00.
O pedido liminar de busca e apreensão do
contrato celebrado entre a ré Q1 e Conecta foi indeferido pela decisão de
fls. 129/130, contra a qual foi interposto o agravo de instrumento no
0117610-72.2012.8.26.0000 pelas autoras (fls. 135/153), ao qual esta
Câmara negou provimento (fls. 478/487), nos seguintes termos:
“(...) As agravantes, de fato, pretendem a busca e
apreensão de documento cuja existência é incerta, fundando sua
pretensão em presunção de má-fé das agravadas.
Não há nada nos autos, concretamente, que permita
concluir que o suposto documento exista nem que vá ser destruído pelas
requeridas, mas meras suposições, baseadas em informações que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
12
teriam sido obtidas de representante da agravada Conecta.
A concessão de liminar está condicionada à existência dos
requisitos específicos necessários à obtenção da tutela cautelar, entre os
quais, evidentemente, o fumus boni iuris alegado por quem o requer, e
não está presente quando a alegada ilicitude da conduta das rés
depender de prova a ser ainda produzida no curso da instrução, não
havendo, ademais, periculum in mora, porque, se existente, o
documento poderá ser apresentado nos autos.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo”.
Referido acórdão transitou em julgado em
13.11.12 (fl. 489).
A ré Conecta, em sua contestação (fls. 175/185),
afirma que não pode ser condenada a pagar verbas decorrentes de uma
suposta rescisão imotivada da ré Q1, porque, para isso, “deveriam as Autoras
expressamente requer fosse declarada a responsabilidade da Requerida Conecta pela
suposta rescisão imotivada, ônus do qual não se desincumbiram.” (sic, fl. 177), o que
justifica a inépcia da inicial.
Afirma que no ato da contratação, “as partes
deliberaram e disciplinaram a situação que ora se apresenta, vale dizer, desistência da
então estipulante Q1 (Colombo) de seus direitos e obrigações previstos no contrato” (fl. 178)
e que, neste caso, caberia a ela substituir a corré Q1 na condição de
estipulante, com a transferência de “seus direitos e obrigações, em especial a base
de segurados” (fl. 178), com base na cláusula 10.4 do contrato.
Disse a ré que “As Requerentes, porém, ao acordarem a
rescisão contratual com a Q1 (Colombo), tinha como objetivo receber para si a base de
segurados, DIREITO ESTE QUE CONTRATUALMENTE CABERIA À CONECTA. (não
perguntaram, porém, à parte interessada Conecta se aceitava renunciar a seu direito” (fl.
178).
Aduz a Conecta que jamais esteve em conluio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
13
com quem quer que seja, tratando-se a narrativa das autoras de “história sem
eira e nem beira” (fl. 179), afirmando que foram as requerentes que a
comunicaram sobre a rescisão contratual entre a elas e a ré Q1 e que
estavam elaborando “... os termos da rescisão e enviaremos para sua assinatura
amanhã cedo...” (fl. 180).
A ré Conecta afirma que recebeu o distrato já
assinado pelas autoras e ré Q1 “e, de pronto, esclareceu que não se opunha à
rescisão que estavam ajustando, RESSALTANDO, PORÉM, QUE NÃO ABDICARIA DE
SEU DIREITO CONTRATUAL DE RECEBER A CARTEIRA DE SEGUROS (direitos e
deveres envolvidos) (fl. 180), o que indica que ao concordarem com a rescisão
do contrato pleiteada pela Q1, as autoras “agiam com “reserva mental”, pois, sua
verdadeira intenção era a de se apropriar da Carteira de Seguros que passou a ser da
Conecta” (fl. 181).
A ré Sincronismo, por sua vez, afirma que não
deve compor o polo passivo da demanda, porque as autoras “não buscam
indenização nem compensação da Requerida SINCRONISMO, bem assim em nenhum
momento alegou que a contestante SINCRONISMO praticou qualquer ato ilegal ou em
violação ao contrato” (fl. 192). Aduz que jamais esteve em conluio com alguém,
tanto que até abril de 2012 imaginava estar vigente o contrato entre a
Alpha, Conecta e Sincronismo, e que, mesmo após a rescisão contratual,
continuou a cumprir com suas obrigações e “a receber o preço dos serviços” (fl.
193).
Derradeiramente, a ré Q1, em sua contestação,
afirmou que após mais de dois anos da assinatura do Protocolo, foi
realizado distrato entre as partes, cujo instrumento contou tão somente com
a sua assinatura e a subscrição das autoras e que o motivo da rescisão foi
abertamente exposto às autoras, o que afasta a alegação de conluio.
Diz a ré ter impulsionado o distrato, mas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
14
seus termos foram determinados, praticamente em sua totalidade, pelas
autoras, que nele incluíram cláusulas que lhe eram favoráveis. Afirma ter
concordado com os termos lá descritos, “não renunciando, porém, ao que lhe era
devido pelo tempo que comercializou as apólices.” (fl. 198).
Afirma a ré que, após a sua saída, “as requerentes
envolveram-se em dificuldades de negociação com a conecta solutions” (fl. 199), pois,
aparentemente, “as requerentes se recusaram a pagar determinada quantia de pró-
labore à conecta, quantia essa que anteriormente era endereçada à Requerida, ora
contestante, nos exatos termos dispostos no ancião contrato” (fl. 199), o que é
incongruente.
A ré Q1 afirma que, em 10.10.11, a Conecta
declarou ter aceitado o distrato, mas se negou a assiná-lo, porque, por ele,
abriria mão do recebimento do pró-labore. Na concepção da Q1, as autoras
queriam, “por meio do distrato, negar vigência ex tunc à cláusula 3.2.18, pelo que se
legitimaria verdadeiro enriquecimento sem causa” (fl. 202). Diz, ainda, que não tinha
obrigação de fazer com que as demais partes anuíssem aos termos do
distrato.
Destaca a ré Q1 que, ao que parece, as autoras
se arrependeram de assinar o distrato e passaram, então, “a criar obstáculos,
inclusive acusando suas antigas parceiras, ora Requeridas, de má-fé civil ou negocial, razão
pela qual a requerida-contestante contra-notificou a requerente em 31.12.2011 (DOC. 5)” (fl.
202).
Afirma a ré ser infundada a alegação das autoras
de que, mesmo após o distrato, permaneceu recebendo pró-labore, porque,
ao contrário do que alegam, tais verbas foram recebidas a título de
“remuneração referente à época em que vigente estava o contrato, isto é, de período
anterior ao distrato, cujo pagamento só foi realizado posteriormente à extinção do negócio
jurídico.” (fl. 205), o que se prova pelos e-mails trocados entre as partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
15
deixando claro tratar-se a tal remuneração de “comissões do período de vigência
até 14/08/2011 -, tanto que a própria requerente diz que pagaria as “remunerações que
forem da vigência” (fl. 205). Indica que após 14.8.11, cessou-se a
comercialização de seguros das autoras.
Além disso, a ré indica não haver prova de que
tal pagamento se refere a comissões posteriores, como alegam as autoras,
sendo clara a sua tentativa de ludibriar o Juízo.
Destaca a ré que a ausência de subscrição das
outras rés é tema “absolutamente irrelevante para a requerida, ora contestante, com o
qual não tem relação alguma” (fl. 221).
Diz a ré que o contrato somente exigia forma
específica para casos em que houvesse alteração do Protocolo, pela
cláusula 17.3, mas não para a sua rescisão, e que o distrato, enquanto fato
jurídico, “ocorreu anteriormente, isto é, entrou no mundo jurídico no momento em que
todas as partes aceitaram a retirada da Q1-REQUERIDA da relação jurídica contratual.” (fl.
222).
Afirma a ré não haver razão jurídica para o
pagamento da multa, dos lucros cessantes, do valor relativo ao pró-labore e
do valor relativo à bonificação, haja vista a existência, validade e eficácia do
distrato, mas que, na hipótese de não ser o distrato reconhecido, que isto
seja feito somente no que concerne às outras rés.
Ao final, a ré sustenta não ter havido “abuso de poder
jurídico, dolo ou erro” (fl. 233), porque, “Uma vez distratado o negócio jurídico anterior e
resolvida a situação, a Requerida era livre para disponibilizar suas lojas para negociação do
objeto do negócio rescindido com quem apetecesse, donde se verifica a inexistência de dolo
ou erro por parte dela” (fl. 233) e que as autoras agiram contraditoriamente, ao
buscarem a invalidação de distrato meses após a sua celebração, quando
“toda a conjuntura das relações jurídicas da REQUERIDA tinham mudado” (fl. 234).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
16
A decisão saneadora foi proferida às fls. 468/470
e, por ela, o MM Juízo afastou a alegação de inépcia da inicial, formulada
pelas corrés Conecta e Sincronismo, afirmou ser o contrato firmado entre a
Q1 e HSBC documento impertinente ao deslinde da lide, deferiu a juntada
de novos documentos e prova pericial “para a aferição se algum valor foi recebido
pela Q1 a título de pró labore após 14/08/2011. Deixo claro: não importa a data do
pagamento, mas sim a que período se refere este pagamento, se anterior à data retro ou
posterior” (fl. 469).
A ré Q1 interpôs agravo retido às fls. 494/520 e
547/573, contra a decisão saneadora de fls. 468/470, que “indeferiu o pleito de
declaração de ilegalidade da prova constante às fls. 367/368 juntada pelos
REQUERENTES, eis que intempestiva, nos seguintes termos: “Defiro a juntada de novos
documentos (o que torna descabida a impugnação à juntada do CD na réplica)”, sob o
argumento de que “a decisão vai de encontro às regras processuais pátrias
concernentes à preclusão (artigos 283, 296, 397 e 462 do CPC), já que os
AGRAVADOS/REQUERENTES “resolveram” juntar documento (CD), às fls. 367/368, em
sede de réplica; à ampliação da causa de pedir sem anuência de força probante de prova
produzida unilateralmente; e à notória falta de relevância da mesma, porquanto o mérito da
demanda não é repetição de indébito, nem há determinação a respeito do que pretende
fazer prova” (fl. 499).
As
rés
Conecta
e
Sincronismo
também
interpuseram agravo retido, às fls. 522/527, contra a decisão saneadora de
fls. 468/470 que rejeitou as preliminares por elas formuladas, sob o
argumento de que “Lendo a relendo a petição inicial, impossível depreender-se O QUE
É QUE SE PRETENDE DA AGRAVANTE SINCRONISMO, BEM ASSIM QUAL O MOTÍVO
DA INCLUSÃO DA AGRAVANTE SINCRONISMO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA” (fl.
523) e que “verifica-se do item 78, “ii”, que as Agravadas requerem apenas seja declarada
como causa da rescisão “a denúncia imotivada da Camisaria Colombo”, sem formular
nenhum pedido a respeito em desfavor da Conecta” (fl. 526).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
17
Por fim, as autoras igualmente interpuseram
agravo retido, às fls. 529/533, contra a mesma decisão saneadora de fls.
468/470, que rejeitou o seu pedido de exibição de documentos, sob o
argumento de que, pelo documento, “pretende-se demonstrar que (i) as Rés
acordaram que a Conecta repassaria à Q1/Colombo o “Pro-labore” que pretendia cobrar da
Autora, já que (ii) no novo contrato com o HSBC a Q1/Colombo não tinha esse direito.
Apesar de não terem negado de forma específica esse fato, isso interfere com a
demonstração de conluio das Rés na operação do distrato do contrato entre as partes.” (fl.
532).
3. Inicialmente, conheço do agravo retido de fls.
529/537, interposto pelas autoras contra decisão que rejeitou pedido de
exibição de todos os contratos em que figurem como partes as apeladas
Conecta e Q1, especialmente o contrato firmado entre a ré Q1 e HSBC (fls.
468/470), porque é tempestivo, mas a ele nego provimento.
Pretendia a autora, com a exibição dos aludidos e
supostos contratos, provar que “(i) as Rés acordaram que a Conecta repassaria à
Q1/Colombo o “Pro-labore” que pretendia cobrar da Autora, já que (ii) no novo contrato com o
HSBC a Q1/Colombo não tinha esse direito. Apesar de não terem negado de forma específica
esse fato, isso interfere com a demonstração de conluio das Rés na operação do distrato do
contrato entre as partes” (fl. 532).
A dinâmica dos fatos, entretanto, demonstra que a
ré Conecta só pleiteou o recebimento do pró-labore, porque, com a saída da
Q1, seria a nova estipulante do contrato, cujas disposições determinavam
pagamento de comissão à estipulante do seguro, indistintamente, não sendo
certo, em sua concepção, assinar o distrato e renunciar a este direito,
avençado contratualmente.
As rés Q1 e Conecta afirmam inexistir contrato
entre elas, afastando a alegação de existência de conluio, e não poderiam, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
18
qualquer maneira, produzir prova de fato negativo, consubstanciado na
inexistência de contratação.
Além disso, nada importa ao deslinde processual
se a parceria entre a Q1 e HSBC previa, ou não, a hipótese de pagamento de
pró-labore à estipulante do contrato, porque se trata de relação contratual
diversa e por ela, não seria possível averiguar a existência de conluio entre as
partes, como querem fazer crer as autoras.
Sendo assim, nego provimento ao agravo.
4. Conheço também do agravo retido de fls.
522/527, interposto pelas rés Conecta e Sincronismo, contra decisão que
rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, de ausência de legitimidade
passiva das rés, porque é tempestivo, mas a ele nego provimento.
Há legitimidade passiva das rés porque, além de
terem celebrado o aludido contrato de prestação de serviços denominado
“protocolo operacional” (fls. 48/69), as autoras alegam que elas agiram de
forma dolosa ao deixar de assinar o instrumento de distrato, tendo agido
em conluio com a ré Q1, sendo este um dos fundamentos dos pedidos
formulados por elas.
5. Afasto o alegado cerceamento de defesa
porque a produção de prova oral requerida era desnecessária ao deslinde
do processo.
A dinâmica dos fatos e o vasto conjunto
probatório levam a crer que a ré Conecta se negou a assinar o aludido
distrato por não querer renunciar ao pró-labore previsto contratualmente,
não porque, de alguma forma, as rés Q1 e Conecta estavam
mancomunadas, a fim de prejudicar as autoras.
6. O distrato, de fato, convalidou-se. A ré Q1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
19
assinou o instrumento do distrato em 01.08.2011 (fls. 296/298),
manifestando, expressamente, sus intenção de rescindir o contrato. O
distrato, portanto, aperfeiçoou-se com relação à ré Q1, situação
plenamente possível, porque o contrato de “protocolo operacional” (fls.
48/69) previa a possibilidade de se substituir a estipulante, mantendo-se o
contrato em vigor em relação às demais partes, conforme as seguintes
cláusulas: “6.1.5 A CONECTA substituirá a ESTIPULANTE, assumindo integralmente as
obrigações, decorrentes deste Protocolo, em caso de sua desistência, nos termos do item
10.4 do presente instrumento, inclusive no que se refere à legislação aplicável aos deveres
e obrigações do ESTIPULANTE” e “10.4 Na hipótese de desistência da ESTIPULANTE, a
CONECTA, de acordo com o estipulado no item 6.1.5 deste Protocolo, assumirá as
obrigações e substituirá a ESTIPULANTE, podendo a CORRETORA, a CONECTA e a
ALFA, exclusivamente, optarem em manter, totalmente ou parcialmente, sob sua
manutenção de ônus e frutos, a carteira atual existente perante a ESTIPULANTE,
transferindo a titularidade da carteira para a CONECTA, sem demais ônus e/ou encargos
para as partes”.
A possibilidade de substituição da estipulante
originária pela ré Conecta, portanto, era algo avençado contratualmente e
aprovado por todas as partes.
Sendo assim, embora nem todas as rés tenham
assinado o instrumento do distrato, o documento de fls. 123/125-A, indica
que tinham conhecimento da exclusão da Q1 e não se opunham a tal
alteração do contrato, atendendo à cláusula 10.6.3 do contrato (fl. 60).
O mesmo documento (fls. 124, item 2) revela que
a ré Conecta concordou com a exclusão da ré Q1 e só não assinou o
distrato porque discordava da cláusula segunda, parágrafo terceiro do
instrumento (fl. 297), que afastava o seu direito ao recebimento do pró-
labore e porque, conforme afirmou, “não abdicaria de seu direito contratual de
receber a carteira de seguros” (fl. 180).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
20
Afirma a ré Conecta que o contrato avençado
entre as partes (fls. 48/69) estabelecia que à Q1, estipulante, seria pago pró-
labore, o que é verdade. Sobre o pagamento da comissão, aliás, o contrato
não faz nenhuma distinção entre estipulante originária e estipulante
substituta, com base nas cláusulas 3.2.18 (fl. 54), 6.1.5 (fl. 56) e 10.4 (fl.
59).
Além disso, a definição de pró-labore, no
contrato, diz respeito à “denominação dada à comissão de administração, sob a forma
e percentual, devida enquanto vigorar a apólice, pagável à estipulante ou a quem ele indicar
para administrar o seguro (fl. 50, item 1.14), afastando a ideia de que tal comissão
era paga à estipulante Q1 somente porque captava clientes para as
autoras.
O distrato é, portanto, válido e eficaz, em relação
à ré Q1, revelando-se legítima a resistência da ré Conecta, nada indicando
má-fé ou dolo por parte da ré Conecta, tampouco envolvimento em
conchavos com a ré Q1.
Nada nos autos demonstra que a ré Q1 infringiu
o dever de exclusividade previsto contratualmente.
O fato de o HSBC ter firmado parceria com a ré
Q1, para exploração do seu capital (fl. 90) não indica que a ré Q1,
necessariamente, passou a comercializar suas apólices antes de
01.08.2011, data do distrato, mesmo porque o documento de fl. 128 data de
8.12.11.
Além disso, a iniciativa da rescisão contratual
partiu da própria ré Q1, comportamento incompatível com má-fé e com
transgressão do dever de exclusividade.
De
qualquer
maneira,
mesmo
que
se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
21
considerasse ter a ré Q1 infringido o dever de exclusividade, as partes se
deram recíproca e ampla quitação dos direitos e deveres havidos entre
elas, não podendo as autoras, por mero descontentamento, pleitear o
recebimento da multa contratual.
Assim também em relação à alegação das
autoras de que a ré Q1 é responsável pelo pagamento da multa rescisória
de 10% do valor do protocolo (cláusula 10.3.1, fl. 59), por ter solicitado a
denúncia contratual, quando as próprias autoras afirmaram na inicial que,
“por questões comerciais, na premissa de que as partes estavam atuando de boa-fé, as
Autoras até estavam dispostas a anuir com a rescisão sem o pagamento da multa. Tanto
que chegou a ser rodada uma minuta de distrato na qual todos os envolvidos (Autoras,
Camisaria Colombo, Conecta e Sincronismo Corretora) outorgariam quitação recíproca [...]”
(fl. 6, item, 12), de modo que o distrato foi, de fato, assinado nestes termos
(fls. 296/298).
Embora
as
autoras
tenham
supostamente
entendido que, pela ausência das assinaturas das demais partes, o distrato
não havia se concretizado, inclusive com relação à ré Q1, razão pela qual
permaneceram pagando o pró-labore à ré Q1 (fls. 96/112), de acordo com
suas alegações, fato é que o distrato convalidou-se em 01.08.2011, isto é,
foi nesta data em que a ré Q1 deixou de integrar a relação jurídica
estabelecida pelo contrato de fls. 48/69, inclusive porque todas as partes
concordaram com sua saída.
O e-mail de fl. 126, datado de 1.8.11, trocados
entre Milca, preposta das autoras, e Álvaro, representante da Q1, deixa
claro que a rescisão pela Q1 era algo certo: “Alvaro, boa tarde. Estamos ajustando
o termo de rescisão conforme seu e-mail abaixo e enviaremos para a sua assinatura até
amanhã cedo. A equipe da Conecta já foi esclarecida sobre o processo desde 5af. Passada.
Com isso, acreditamos que o processo transcorrerá com tranquilidade. Desejamos sorte em
sua nova etapa. Ficamos à disposição, Abraços” (fl. 126).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
22
O teor do e-mail trocado entre Álvaro, preposto
da Q1, e Carlos, preposto das autoras, também não deixa dúvidas a esse
respeito (fl. 306): “Prezado Carlos; Por nossa parte a relação comercial/jurídica entre a
Alfa (Alfa Seguradora S/A e Alfa Previdência e Vida S/A) e a Q1 Serviços e Recebimento
LTDA (Grupo Colombo) foi devidamente solucionada nos exatos termos do “Instrumento
Particular de Distrato Amigável”, assinado em 01 de agosto de 2011, não havendo mais o
que se discutir acerca dele [...]”.
Ocorre que, apesar da concretização do distrato,
tendo em vista a manifestação de vontade das partes e da informação de
que, do distrato, tinham elas ciência, a autora permaneceu pagando valores
à ré Q1 que, igualmente ciente do distrato, tanto que o pleiteou, os recebeu.
Daí a conclusão da r. sentença, com base no
laudo pericial, de ser “inafastável a condenação da requerida Q1 à restituição dos
pagamentos feitos após 01/08/2011, cuja causa se refere à remuneração a título de “pro
labore”, sob pena de enriquecimento sem causa”, o que não foi impugnado em sede
recursal e, portanto, ficam mantido.
Pelas mesmas razões, porém, não é devida
indenização por lucros cessantes, pleiteados pelas autoras, porque
reconhecida a existência, validade e eficácia do distrato formalizado em
1.8.11, após o que a Q1 nada mais teria a receber, também não podia ser
responsabilizada pelo o que as autoras deixaram de lucrar.
Não há comprovação de que a ré Q1, no ato da
contratação, tenha recebido bonificação de R$500.000,00. Mera previsão
contratual - cláusula 3.2.8 (fl. 53) - não prova o efetivo pagamento. As
próprias autoras admitem não haver nos autos prova deste desembolso. Tal
prova, de fácil constituição, como comprovante de transferência bancária,
cópia de cheque ou extratos bancários, não foi produzida pelas autoras.
Ademais,
o
instrumento
de
distrato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0146198-80.2012.8.26.0100 -Voto no 26924
23
confeccionado e assinado pelas autoras, estabeleceu que “as partes
distratantes dar-se-ão mútua e reciprocamente, plena geral e rasa quitação, de todos os
direitos e deveres decorrentes do período em que vigorou o protocolo, declarando nada
mais terem a receber ou reclamar uma da outra, qualquer título, seja em juízo ou fora dele”
(fl. 298), o que impede o reconhecimento do dever de devolver a referida
quantia.
Os juros de mora devem ser mantidos desde a
data da citação, por força dos arts. 405 e 406 do Código Civil.
Por fim, diante do alto valor da condenação e
mais ainda do da causa, os honorários foram bem estabelecidos,
remuneram dignamente o trabalho dos advogados, sem extrapolar, levando
em conta que a causa não é especialmente complexa.
Diante do exposto, não conheço do apelo e do
agravo retido interpostos pela corré Q1, nego provimento aos demais
agravos retidos e nego provimento ao apelo das autoras.
SILVIA ROCHA
Relatora